Tribunal: TJMT
Processo: 1041416-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041416-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RAUL TIAGO PISTORI SCHOVANK DOS SANTOS - CPF: 034.166.971-70 (AGRAVANTE), ADRIANO FERREIRA - CPF: 076.139.957-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO –
CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CNGC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita é destinado às pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da continuidade de suas atividades.

Os documentos acostados nos autos, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

“Conforme inteligência do Art. 233, §2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”
(N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1041416-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RAUL TIAGO PISTORI SCHOVANK DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
RAUL TIAGO PISTORI SCHOVANK DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática desta Relatora (Id. 332416866), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ofertando, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas iguais e sucessivas.

O agravante, em suas razões recursais, manifesta seu inconformismo com a decisão monocrática, pugnando pela sua reforma.

Sustenta, primeiramente, a violação aos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, aduzindo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do artigo 99, §3o, não pode ser afastada por uma "suspeita genérica" baseada em "PIX/movimentação".

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a presunção relativa de hipossuficiência só pode ser infirmada por elementos concretos e precisos que demonstrem a capacidade econômica, o que não foi o caso.

Pontua que a decisão agravada não identificou a origem, montante líquido, periodicidade ou compromissos financeiros de tais movimentações, confundindo "movimentação bancária" com "capacidade de suportar custas".

Realça que os PIX podem representar repasses, adiantamentos, devoluções, transferências internas, vendas pontuais, empréstimos informais ou pagamentos imediatamente consumidos por dívidas, não sendo sinônimo de excedente financeiro.

Em segundo lugar, o recorrente alega que a decisão desconsidera ou não enfrenta adequadamente o conjunto probatório robusto que apresentou, que vai além do formalismo da declaração.

Menciona ter juntado declarações de IRPF, extratos bancários, comprovação de financiamento bancário junto ao Bradesco, e a existência de uma ação monitória promovida pelo Banco do Brasil, além de uma declaração pessoal indicando uma "situação de restrição severa" e que "trabalha somente para comer".

Para o agravante, esses elementos demonstram inequivocamente sua incapacidade real de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, e a presunção relativa de hipossuficiência não foi validamente superada por uma inferência genérica a partir de "PIX".

Em terceiro lugar, o agravante defende que o parcelamento em seis vezes, por si só, não resolve a barreira econômica e não substitui o regime jurídico da gratuidade, especialmente diante do elevado valor da causa.

Argumenta que a medida acessória do parcelamento não pode funcionar como uma "negação indireta" do direito à gratuidade quando a prova aponta para a insuficiência, sob pena de restrição material ao acesso à justiça.

Reafirma que a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV e XXXV) garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência, e a concessão de parcelamento não pode substituir a análise da real capacidade de custeio.

Por fim, o agravante aborda a menção à vedação de custas ao final pelo artigo 233 do CNGC, salientando que este não é o pedido principal.

Ele esclarece que o objeto primordial do agravo interno é a reforma do indeferimento da gratuidade de justiça (CPC, arts. 98 e 99) e que a vedação de uma modalidade específica de recolhimento não impede a concessão da gratuidade ou sua modulação.

Diante do exposto, o agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a gratuidade integral, pugna pela concessão parcial (CPC, art. 98, §5o), com modulação proporcional das despesas, de modo a não inviabilizar seu acesso à justiça, com base no conjunto probatório acostado.

Por cautela, solicita o reconhecimento de que a fundamentação genérica em "PIX/movimentação" é insuficiente para afastar a hipossuficiência, conforme o art. 99, §2o do CPC e a orientação do STJ no Tema 1.178 (Id. 338455382)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta Relatoria nestes autos
, que
desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

No caso em apreço, a decisão de primeiro grau e, subsequentemente, a monocrática, não se basearam em uma "suspeita genérica" acerca de "PIX/movimentação", mas sim na análise do extrato bancário (Id. 330063376) que, de fato, revelou uma dinâmica financeira ativa, com múltiplos recebimentos e despesas.

Embora o agravante tente contextualizar tais movimentações como não representativas de renda disponível, a constante transação de valores, ainda que para custear dívidas ou manter a atividade produtiva, indica uma liquidez que, ao menos, permite o cumprimento de parcelas das custas judiciais.

A decisão não confundiu movimentação com renda líquida, mas entendeu que a existência de tais movimentações contraria a declaração de total ausência de recursos para custear o processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a mencionada pelo próprio agravante (Tema 1.178), reafirma que o afastamento da presunção de hipossuficiência é lícito quando o magistrado encontra elementos concretos que a infirmem.

A decisão agravada considerou justamente a existência de movimentação financeira que, somada aos demais documentos, como as declarações de IRPF (Ids. 330063377, 330063379, 330063381) que, embora apontem endividamento, também podem indicar um patrimônio e capacidade de faturamento que, ainda que comprometida, não configura a absoluta ausência de condições para o custeio mínimo da demanda.

A "declaração pessoal" do agravante é um elemento, mas não isoladamente determinante frente ao panorama financeiro evidenciado.

Quanto ao parcelamento das custas, não se trata de uma "negação indireta" do direito à gratuidade, mas sim de uma medida prudente e equilibrada, perfeitamente albergada pelo art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

A possibilidade de parcelamento é um instrumento que visa justamente a conciliar o acesso à justiça com a responsabilidade fiscal e a gestão dos recursos públicos.

Em casos onde há indicativos de alguma capacidade contributiva, ainda que limitada, o parcelamento se apresenta como uma alternativa razoável para assegurar que a parte não seja impedida de buscar seus direitos em juízo, sem, contudo, conceder uma isenção total que os elementos dos autos não sustentam de forma cabal.

A concessão do parcelamento visa justamente evitar que as custas se tornem um obstáculo intransponível, como alegado pelo agravante, sem desvirtuar o instituto da gratuidade.

Por fim, igualmente não merece acolhida o pedido alternativo de pagamento de custas ao final, seja porque o valor das custas iniciais é regulado por meio de legislação específica, a não autorizar, portanto, ingerência sobre a quantia respectiva, seja porque o pagamento ao final é estritamente vedado pela CNGC (art. 233, §2o).

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA DO CNGC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

In casu, trata-se de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

In casu, trata-se de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Conforme inteligência do Art. 233, §2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita, sendo vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
.”
(N.U 1015087-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

A decisão monocrática apenas reafirmou a impossibilidade legal de tal modalidade de recolhimento no âmbito deste Estado, sendo compatível com a oferta do parcelamento.

Desta forma, os argumentos expendidos no agravo interno não são capazes de modificar a convicção desta Relatora, uma vez que a decisão monocrática impugnada fundamentou-se em uma análise criteriosa dos elementos contidos nos autos, sem ignorar as provas ou violar os preceitos legais e constitucionais invocados.

A concessão do parcelamento das custas configura uma solução justa e adequada para o caso, garantindo o acesso à justiça sem desvirtuar a finalidade do benefício da gratuidade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Logo, em que pese às alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026